Tribunal: TJDFT
Processo: 0730575-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0730575-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: LOURIVAL JOSE FERREIRA, MARIA REUZA DE ARAUJO EXECUTADO: ALENCAR, BARROSO &amp; MIRANDA ADVOGADOS DESPACHO Defiro o requerido. Brasília,23 de outubro de 2020 17:41:41. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA